Tribunal: TJSP
Processo: 1026218-31.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Apontamento no cadastro de inadimplentes. Provas. Instituição financeira apelada trouxe prova do contrato que deu origem ao débito inadimplido pelo autor. Impugnação genérica aos documentos que não é suficiente para impor dúvida sobre a documentação. Acervo probatório dos autos suficiente para dar

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Apontamento no cadastro de inadimplentes. Provas. Instituição financeira apelada trouxe prova do contrato que deu origem ao débito inadimplido pelo autor. Impugnação genérica aos documentos que não é suficiente para impor dúvida sobre a documentação. Acervo probatório dos autos suficiente para dar substrato à conclusão da r. sentença. Sentença mantida. Honorários Recursais. Inaplicável o art. 85, §11, CPC. Verba honorária fixada no máximo legalmente permitido. Recurso não provido.